Tribunal: TJMT
Processo: 1001510-77.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001510-77.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SA - CPF: 053.007.821-06 (PACIENTE), EXCELENTISSIMA JUIZA DE DIREITO DA 7 VARA CRIMINAL DE CUIABA (IMPETRADO), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I.

Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente, denunciado por integrar organização criminosa, nos termos do art. 2º, §§ 2º e 4º, inc. I, da Lei nº 12.850/2013, no contexto da “Operação Infiltrados”.

2. O decreto prisional foi impugnado sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e individualizada, pleiteando-se a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente atende aos requisitos do art. 312 do CPP, à luz da alegação de fundamentação genérica; e (ii) saber se, diante das circunstâncias do caso concreto, é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III.

Razões de decidir

4. A decretação da prisão preventiva deve estar embasada em elementos concretos que evidenciem o
periculum libertatis
, não sendo suficiente a mera menção à gravidade abstrata do delito.

5. No caso, a decisão que decretou a custódia cautelar apresenta motivação genérica, sem indicar elementos individualizados que justifiquem a segregação do paciente.

6. O art. 282 do CPP exige a observância dos critérios da necessidade e adequação para a imposição de qualquer medida cautelar, devendo-se priorizar as menos gravosas sempre que forem suficientes para os fins processuais.

7. Diante da ausência de justificativa concreta para a prisão preventiva, a substituição por medidas cautelares alternativas se revela adequada e proporcional, nos termos do art. 319 do CPP, incluindo o monitoramento eletrônico.

IV.

Dispositivo e tese

8. Ordem parcialmente concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe medidas cautelares diversas da prisão, conforme decisão liminar.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da segregação cautelar, não bastando menções genéricas à gravidade do delito. 2. Sempre que possível, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão deve ser priorizada, em observância ao princípio da proporcionalidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, 312 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-3, HC 50058181720234030000/SP, Rel. Des. Federal Louise Vilela Leite Filgueiras, 5ª Turma, j. 25/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Mauro Márcio Dias Cunha e Hamilton Teixeira Neto em favor de
Jefferson Rodrigues de Sousa Sá
, apontando como autoridade coatora o juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, ante a manutenção do decreto de prisão preventiva do paciente, denunciado em decorrência de investigação pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Em síntese, os impetrantes alegam que está caracterizado o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção de Jefferson, por estar fundado em decisão genérica, visto que não se vislumbra nenhuma menção à conduta delitiva, à imputação penal ou aos requisitos da prisão preventiva, já que apenas mencionado o nome do paciente no início e ao final do decreto de prisão.

Aduzem que o paciente foi denunciado como incurso na sanção prevista no art. 2°, § 2°, § 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013, enquanto na mesma operação outros acusados, que possuem imputação mais grave, estão sendo tratados de forma igual.

Com tais considerações, pleiteiam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares mais brandas (Id. 263908292).

Juntam documentos (Ids. 263908250/263908276).

A liminar foi em parte deferida, para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante a substituição por medidas cautelares diversas (Id. 264500269).

O impetrado prestou informações (Id. 265273294).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a parcial concessão da ordem (Id. 265823783), em consonância com a liminar em parte concedida.

Não há pedido de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, ante o requerimento firmado pelo impetrante (Id. 265096261), em consonância com a determinação constante nos autos da Ação Penal n.º 1012288-14.2024.811.0042,
determino o trâmite destes autos em segredo de justiça
. Anotem-se nos registros pertinentes.

Verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

Pretendem os impetrantes, por esta via constitucional, a revogação da prisão preventiva do paciente Jefferson Rodrigues de Sousa Sá ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Mister se faz destacar que, em sede liminar, foi deferida, em parte, a medida perseguida na inicial, nos seguintes termos (Id. 264500269):

“Na hipótese dos autos,
há de se considerar a relevância da operação em tela, que deu azo a diversos inquéritos policiais, relatórios de análise e de investigação, constatação de materialidade e indícios de autoria dos envolvidos na prática de organização criminosa estruturada e articulada, tratando-se de facção de alta periculosidade.

No caso do paciente,
é possível constatar que, a despeito da arguição de ausência de fundamentação e de suposta adoção de premissas genéricas, consta nos autos, em especial na denúncia cuja cópia segue coligida (
Id.
263908251), a indicação dos atos perpetrados pelo paciente, o qual está
incurso na sanção prevista no art. 2º, § 2º, § 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013, enquanto, como bem ressaltado pelos impetrantes, outros indiciados incorrem em delitos mais graves, tais como o tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

Imperioso consignar que, na forma do art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares previstas em todo o Título IX, dentre as quais se inclui a prisão preventiva, deverão ser aplicadas observando-se um dos seguintes requisitos: a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (
periculum libertatis
).

Além destes requisitos, cuja presença não precisa ser cumulativa, mas de forma alternativa, a lei estabelece critérios que deverão orientar o magistrado no momento da escolha e da intensidade da medida cautelar, a saber: a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado ou acusado (
fumus commissi delicti
), tudo com vista à, estabelecer os requisitos e os critérios justificadores para as medidas cautelares no âmbito processual penal.

Assim, quaisquer das medidas cautelares só se justificarão quando presentes o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
e só deverão ser mantidas enquanto persistir a sua necessidade, ou seja, a medida cautelar, tanto para a sua decretação quanto para a sua manutenção, que obedecerá à cláusula
rebus sic stantibus
.

Feitas essas considerações, no caso em exame tem-se que, embora de forma sucinta, houve a fundamentação da justificativa do decreto, havendo de se ressalvar que o fato de a denúncia ter sido recebida, supervenientemente à decisão de decretação da prisão preventiva, significa que, além da existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, reputou-se caracterizada a justa causa para a deflagração da ação penal, de modo que o pretendido acolhimento da tese posta pelos impetrantes implicaria subversão da sistemática processual.

De tal modo, conclui-se que não há falar em revogação de decisão genérica, a qual se sustenta em reiteração da conveniência da segregação dos envolvidos.

Nada obstante, há de se ter em vista que, conforme consta na denúncia – Id. 263908251 - Pág. 68 – foi relatado quanto ao paciente:

JEFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ

Ressai dos autos do inquérito policial que, o denunciado
JEFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ
é um dos integrantes da Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho – CVMT”.

Ademais, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram localizados no imóvel do denunciado várias vestimentas com símbolos alusivos a referida facção criminosa, sendo eles 01 conjunto de abrigo com descrição “união região sul”, 01 camiseta com descrição “Vila Mineira Caravana Dr. Ary Campos – AFAR”, 01 camiseta “comissão técnica tropa do vale Araguaia”, 01 camiseta com descrição “diretoria da tropa região sul”.

Dos termos acima expostos, em que pese a relevância de toda a operação, tem-se que a individualização dos atos perpetrados pelo paciente, por ora, não indicam a necessidade de manutenção de sua prisão, já que não se verifica que o paciente colocaria em risco a aplicação da lei penal ou acarretaria quaisquer dos riscos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, considerando os atos que determinaram sua denúncia.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGOS 241-A E 241-B, AMBOS DA LEI N. 8.069/1990. CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA. 1. A teor do art. 282, § 6º do Código de Processo Penal, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. 2. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, substituindo-se por medidas cautelares previstas pelo artigo 319 do Código de Processo Penal.
(TRF-3 - HCCrim: 50058181720234030000 SP, Relator: Desembargador Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS, Data de Julgamento: 25/04/2023, 5ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 27/04/2023)

De tal modo, tenho que o paciente possui o direito à liberdade provisória, mediante a substituição por medidas cautelares diversas.”

Extrai-se dos autos que o réu foi denunciado pelo Ministério Público, nos autos da Ação Penal n. 1012288-14.2024.811.0042, em trâmite na 7ª Vara Criminal desta Capital, acusado de integrar a organização denominada “Comando Vermelho”, em investigações da “Operação Infiltrados”.

Conquanto o d. Magistrado singular tenha mencionado que os delitos praticados pelo paciente são gravosos, sobressai-se dos autos que a gravidade do crime imputado, no caso, não justifica a manutenção a prisão preventiva decretada.

Isso porque, sendo a prisão preventiva uma das modalidades da segregação provisória da liberdade, deve estar calcada na
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, de modo que, no caso do paciente, não se vislumbra
fundamento concreto que demonstre que a gravidade da conduta do paciente ultrapassa aquela que é inerente aos tipos penais em apreço.

Nessa linha, o d. Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha consignou
(Id. 265823783 – Pág. 8/9):

“Apesar da existência de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva em relação ao paciente, me coaduno ao entendimento esposado pelo
i.
Relator
ad quem
quando da apreciação do pleito liminar, haja vista que, apesar da relevância da investigação levada a cabo no bojo da
“Operação Infiltrados”,
observa-se que a suposta conduta criminosa imputada ao suplicante não revela especial periculosidade ou gravidade concreta, ou seja, não há elementos a indicar, ao menos por ora, que a liberdade do paciente comprometeria a instrução criminal, colocaria em risco a ordem pública ou econômica, ou frustraria a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Desta forma, ausentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, a medida extrema mostra-se desproporcional e carecedora de fundamentação idônea, até mesmo porque o juízo impetrado não indiciou a existência de qualquer informação a macular seus predicados pessoais.

[...]

Neste diapasão, cabível na espécie a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, tal como operado em sede de liminar pelo Desembargador Relator.

Ex positis
, com os fundamentos delineados, o parecer é pela
concessão parcial da ordem
, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente mediante a imposição de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.”

Portanto, no caso em exame, por ora, não há razão para justificar a manutenção da segregação cautelar, de modo que mantenho, na íntegra, as cautelares impostas na decisão liminar, inclusive o monitoramento eletrônico.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
parcialmente a ordem para ratificar os termos da liminar e substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares impostas

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025